Tribunal: TJMT
Processo: 0002568-50.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002568-50.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON PANDURO SILVA (EMBARGANTE), LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.891.581-64 (EMBARGANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUAN ALVES SANTOS (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), LUAN ALVES SANTOS - CPF: 038.246.621-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, AFASTOU A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. PEDRO SAKAMOTO, A 1a VOGAL, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, ACOMPANHOU O 2o VOGAL. VENCIDO EM PARTE, O D. RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA SANÇÃO BASILAR – INOCORRÊNCIA – DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMO BASE DE CÁLCULO DA FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTERVALO DE 10 ANOS ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA (5 ANOS) E MÁXIMA (15 ANOS) – COERÊNCIA ENTRE O RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E O ACRÉSCIMO DE 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO (1 ANO E 3 MESES PARA CADA) – NECESSIDADE, CONTUDO, DE EXTIRPAÇÃO
EX OFFICIO
DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA – MACONHA – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE RELATIVAMENTE BRANDA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – PENA REDIMENSIONADA – EMBARGOS REJEITADOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em contradição na dosimetria da sanção basilar, pois a fração de 1/8 de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável tem por base de cálculo a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito. Assim, tratando-se de crime de tráfico de drogas, que possui um intervalo de 10 anos entre o piso e o teto legal, afigura-se coerente o acréscimo de 2 anos e 6 meses de reclusão, quando detectadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de maconha não justifica a maior reprovação do vetor “natureza da droga” na dosimetria da pena, por se tratar de substância entorpecente das mais brandas e com potencial aditivo relativamente baixo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com objetivo de sanar suposta contradição constante nos termos da decisão do Acordão anexada sob Id 8894405, que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
MARLON PANDURO SILVA
e
LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
, redimensionando suas penas para 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 dias–multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em suma, a Defesa alega que o voto apresenta contradição porque
redimensionou as penas-base fazendo incidir o aumento da fração em 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável (entre o intervalo da pena mínima e da máxima prevista para o tráfico), no entanto, majorou as basilares em 2

anos e 6 meses, diante na negativação da natureza e da quantidade de drogas, quando deveria proceder ao aumento de 1 ano e 03

meses de reclusão.

Pede, pois, o conhecimento e provimento aos embargos para que a contradição seja sanada e corrigidas as penas dos embargantes (Id. 26523981).

Nas contrarrazões não sumariadas, a PGJ é pelo
desprovimento
aos aclaratórios opostos (Id 27739459):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser sanada porque, embora os Embargantes afirmem que o acréscimo de suas penas basilares deveria ter sido em 1 ano e 3 meses de reclusão, ficou bastante claro no acórdão que, em desfavor de
Marlon
e de
Leonardo
foram reconhecidas
2 circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei n. 11.343/06
, a saber: a
natureza
e a
quantidade de drogas
apreendidas (21 tabletes de maconha, pesando 13,375kg).

Desta feita, incidindo a fração de 1/8 para cada vetor judicial (1 ano e 3 meses de reclusão) e considerando,
in casu
, a existência de 2 circunstâncias desfavorável, é inquestionável o aumento de 2 anos e 6 meses de reclusão.

Apenas por zelo, registro que a natureza e a quantidade de drogas são circunstâncias independentes entre si (ou seja, cada uma tem o seu peso e seu grau de reprovabilidade), tanto que podem ser valoradas em etapas diferentes na dosimetria penal.

Assim, tendo sido reconhecido, no acórdão, que a
natureza
da droga (maconha) e também sua
quantidade
(mais de 13Kg) apresentavam grau de reprovabilidade maior,

tratando-se de 2 circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não há nenhuma contradição no aumento operado no acórdão (1 ano e 3 meses
para cada uma das circunstâncias
), alcançadas, pois, as penas basilares em 7 anos e 6 meses de reclusão (e diminuídas, a 2o fase, na fração de 1/6 e definidas, ao final, em 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 dias–multa).

Com tais considerações, em consonância com o parecer da PGJ,
nego provimento aos aclaratórios.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Embargos de Declaração
n.
0002568-50.2018.8.11.0042

Embargantes
:

Marlon Panduro Silva e Leonardo Oliveira de Almeida

Embargado
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem
:
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Marlon Panduro Silva
e
Leonardo Oliveira de Almeida
contra o acórdão prolatado por esta Câmara no julgamento da Apelação n. 0002568-50.2018.8.11.0042.

Em síntese, os embargantes alegam que o
decisum
é contraditório no tocante à dosimetria da pena-base, uma vez que, conquanto o eminente relator tenha consignado que utilizaria a fração de 1/8 de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável, na prática, utilizou a fração de 1/4.

Asseveram que, com isso, a sanção basilar, que deveria ter sido estabelecida em 6 anos e 3 meses de reclusão (em virtude do reconhecimento de duas circunstâncias desfavoráveis), foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão.

Contudo, não há contradição alguma, uma vez que a fração de 1/8 não é calculada sobre a pena mínima cominada ao delito (5 anos de reclusão), e sim sobre a diferença (ou intervalo) entre a pena mínima e a pena máxima (10 anos de reclusão), sem perder de vista que a quantidade e a natureza da substância entorpecente são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). E foi exatamente esse o critério utilizado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, estabelecendo o
quantum
de 1 ano e 3
meses
de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável (1/8 de 10 anos).

Confira-se, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
(...)
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO EM 3 (TRÊS) MESES ACIMA DO MÍNIMO - 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA (6 MESES A 3 ANOS). EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O art. 59 do Código Penal não estabelece parâmetros precisos e absolutos para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base.

3. No caso, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor (6 meses a 3 anos de detenção), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre suas penas mínima e máxima.

(...)” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.512.473/PR, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 15.6.2020).

Portanto, sem delongas
, encaminho meu voto no sentido de negar provimento aos embargos, na medida em que não se verifica nenhum dos vícios listados no artigo
619
do Código de Processo Penal.

Não obstante
, com a devida vênia do eminente relator, vou um pouco além, para, de ofício, retificar a dosimetria da pena levada a efeito no acórdão impugnado, extirpando a valoração desfavorável da natureza da droga, uma vez que se trata de maconha.

Com efeito, a mesma Corte Superior já ponderou que a apreensão dessa espécie de substância entorpecente “
não constitui um plus de reprovabilidade, na medida em que é uma das mais brandas dentre aquelas comumente comercializadas pelos traficantes
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 384.584/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.3.2017; data da publicação: 27.3.2017).

Nesse contexto, entendo que equiparar o produto da
Cannabis sativa
a substâncias altamente viciantes e deletérias como o
crack
, a cocaína ou a heroína acaba implicando violação ao princípio da individualização das penas, de modo que o vetor dosimétrico em comento deve ser neutralizado.

Destarte, mantendo tão somente a valoração negativa da quantidade de droga (mais de 13kg), reduzo as sanções basilares de ambos os embargantes a 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, em virtude da atenuante da confissão espontânea, reduzo as reprimendas em 1/6, estabelecendo as penas intermediárias em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 500 dias-multa.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem computadas, torno definitivas as sanções acima especificadas.

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos, mas,
de ofício
, afasto a valoração negativa da natureza da droga, passando a estabelecer as reprimendas definitivas dos embargantes em
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Embargos de Declaração
n.
0002568-50.2018.8.11.0042

Embargantes
:

Marlon Panduro Silva e Leonardo Oliveira de Almeida

Embargado
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem
:
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Marlon Panduro Silva
e
Leonardo Oliveira de Almeida
contra o acórdão prolatado por esta Câmara no julgamento da Apelação n. 0002568-50.2018.8.11.0042.

Em síntese, os embargantes alegam que o
decisum
é contraditório no tocante à dosimetria da pena-base, uma vez que, conquanto o eminente relator tenha consignado que utilizaria a fração de 1/8 de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável, na prática, utilizou a fração de 1/4.

Asseveram que, com isso, a sanção basilar, que deveria ter sido estabelecida em 6 anos e 3 meses de reclusão (em virtude do reconhecimento de duas circunstâncias desfavoráveis), foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão.

Contudo, não há contradição alguma, uma vez que a fração de 1/8 não é calculada sobre a pena mínima cominada ao delito (5 anos de reclusão), e sim sobre a diferença (ou intervalo) entre a pena mínima e a pena máxima (10 anos de reclusão), sem perder de vista que a quantidade e a natureza da substância entorpecente são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). E foi exatamente esse o critério utilizado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, estabelecendo o
quantum
de 1 ano e 3
meses
de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável (1/8 de 10 anos).

Confira-se, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
(...)
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO EM 3 (TRÊS) MESES ACIMA DO MÍNIMO - 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA (6 MESES A 3 ANOS). EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O art. 59 do Código Penal não estabelece parâmetros precisos e absolutos para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base.

3. No caso, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor (6 meses a 3 anos de detenção), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre suas penas mínima e máxima.

(...)” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.512.473/PR, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 15.6.2020).

Portanto, sem delongas
, encaminho meu voto no sentido de negar provimento aos embargos, na medida em que não se verifica nenhum dos vícios listados no artigo
619
do Código de Processo Penal.

Não obstante
, com a devida vênia do eminente relator, vou um pouco além, para, de ofício, retificar a dosimetria da pena levada a efeito no acórdão impugnado, extirpando a valoração desfavorável da natureza da droga, uma vez que se trata de maconha.

Com efeito, a mesma Corte Superior já ponderou que a apreensão dessa espécie de substância entorpecente “
não constitui um plus de reprovabilidade, na medida em que é uma das mais brandas dentre aquelas comumente comercializadas pelos traficantes
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 384.584/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.3.2017; data da publicação: 27.3.2017).

Nesse contexto, entendo que equiparar o produto da
Cannabis sativa
a substâncias altamente viciantes e deletérias como o
crack
, a cocaína ou a heroína acaba implicando violação ao princípio da individualização das penas, de modo que o vetor dosimétrico em comento deve ser neutralizado.

Destarte, mantendo tão somente a valoração negativa da quantidade de droga (mais de 13kg), reduzo as sanções basilares de ambos os embargantes a 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, em virtude da atenuante da confissão espontânea, reduzo as reprimendas em 1/6, estabelecendo as penas intermediárias em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 500 dias-multa.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem computadas, torno definitivas as sanções acima especificadas.

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos, mas,
de ofício
, afasto a valoração negativa da natureza da droga, passando a estabelecer as reprimendas definitivas dos embargantes em
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020